Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-52.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000827-52.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, IVAN ALMEIDA DO AMARAL APELADO: JOVINA SANTANA MARTINS Advogado(s):ADABERITO CARVALHO PIMENTEL NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença declaratória de inexistência de contratação bancária, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inautenticidade da assinatura aposta no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da restituição em dobro do indébito; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da modulação dos efeitos do Tema 929/STJ; (iii) determinar se subsiste dano moral indenizável diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iv) verificar se houve ausência de fundamentação quanto aos honorários advocatícios fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa restrita às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. O acórdão embargado examinou expressamente a inexistência da contratação, a conclusão da perícia grafotécnica pela inautenticidade da assinatura, a ausência de engano justificável, a repetição em dobro do indébito, a configuração do dano moral e a adequação da verba honorária. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a configuração de cobrança contrária à boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor comprovar eventual engano justificável. A contratação fundada em assinatura reputada inautêntica por perícia grafotécnica afasta a incidência da excludente de engano justificável e legitima a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de contratação inexistente, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. A verba honorária observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC. A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, sem demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000827-52.2021.8.05.0088, em que figuram, como embargante, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., e, como embargada, JOVINA SANTANA MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)